Tribunal: TJBA
Processo: 8033787-34.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033787-34.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JONAS GARCIA E SOUZA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: JOSEANE DE ASSIS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO AMBIENTAL - PREJUÍZOS A TERCEIROS - PESCADORES - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO NO RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - TEORIA DA ACTIO NATA EM MATÉRIA AMBIENTAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA A AFERIR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO E SEUS EFEITOS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA - CONTRATO DE CONCESSÃO QUE ESTABELECE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS CONCESSIONÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADO - AUÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO BASE APTA A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ART. 6º DO CDC - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - VINCULO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES - DECISÃO PONTUALMENTE REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ. Corte Especial. REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). Na espécie, a ausência de enfrentamento das matérias preliminares neste instante processual, poderá resultar em desperdício da atividade jurisdicional, por órgão eventualmente incompetente e contra partes que,
a posteriori
, poderiam ser reconhecidas como ilegítimas para figurarem no polo passivo da lide; malferindo os princípios constitucionais da economia e duração razoável do processo. Ademais, no que atine a produção de provas, foge a razoabilidade exigir que a parte aguarde a prolação da sentença para então arguir, em preliminar de recurso, o reexame quanto à necessidade ou não da produção de determinada prova e seu ônus. Preliminar de inadequação da via eleita afastada.

2. Nas ações indenizatórias decorrentes de dano ambiental, o termo inicial há de ser a ciência inequívoca do ato lesivo e de suas consequências. Em ações relativas ao represamento de águas em hidrelétrica, tendo em vista a possibilidade de restauração dos danos ambientais ou agravamento dos referidos danos, a ciência inequívoca das consequências deve estar fundamentada em elementos probatórios concretos examinados durante a instrução processual. Preliminar de prescrição afastada.

3. A competência cível da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal, é definida
ratione personae
, e, por isso, absoluta; determinada em razão das pessoas que figuram no processo. Na hipótese
sub examine,
a ausência de manifestação da União ou de quaisquer das pessoas elencadas no art. 109, I, da Constituição Federal acerca do interesse de ingresso no feito em que seja parte empresa privada concessionária de serviço público federal e município, revela a competência Justiça Estadual para processar e julgar a ação. Não fosse suficiente, o Contrato de Concessão nº 19/2002 - ANEEL - AHE Pedra do Cavalo, disciplina que as responsabilidades e encargos oriundos do aproveitamento hidrelétrico são únicas e exclusivas das agravantes, a teor do quanto disciplinado na Lei Federal nº 8.987/95, que dispõe sobre regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Preliminar de incompetência afastada.

4. É entendimento assente neste Tribunal de Justiça que inexiste relação de consumo base apta a justificar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º do CDC, nas ações em que se discute dano ambiental eventualmente ocasionados a pescadores, decorrentes da exploração da atividade de operação de hidroelétrica, com a distribuição de energia a empresas concessionárias distribuidoras. Inversão do ônus da prova afastada.

5. A prova colacionada na origem atesta que a VOTORANTIM CIMENTOS S/A figurou como concessionária no contrato de concessão nº 19/2002; contrato este que fora cedido à VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A; tendo a VOTORANTIM ENERGIA LTDA apresentado, em relatório de sustentabilidade, a empresa lista “Pedra do Cavalo” no rol de usinas próprias. Preliminar de ilegitimidade afastada.

6. Agravo interno prejudicado, preliminares rejeitadas, agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033787-34.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como apelada JOSEANE DE ASSIS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, PRESCRIÇÃO, INCOMPETÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .